Tribunal: TJSP
Processo: 2000868-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra r. decisão que deferiu o pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas de ensino da rede privada e municipal de ministrarem aos professores, funcionários e alunos treinamento para evacuação do prédio em caso de ocorrência de incêndio – Aparente violação aos arts. 25 e 144, da

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra r. decisão que deferiu o pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal que dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas de ensino da rede privada e municipal de ministrarem aos professores, funcionários e alunos treinamento para evacuação do prédio em caso de ocorrência de incêndio – Aparente violação aos arts. 25 e 144, da Constituição Paulista - Decisão mantida – AGRAVO INTERNO nÃo PROVIDO.